Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-40.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Teses relativas à ilegalidade da cobrança de tarifas e seguros que não podem ser conhecidas, uma vez que não foram objeto da petição inicial. Inovação recursal que não é admitida no sistema processual pátrio. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Teses relativas à ilegalidade da cobrança de tarifas e seguros que não podem ser conhecidas, uma vez que não foram objeto da petição inicial. Inovação recursal que não é admitida no sistema processual pátrio. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Taxa de juros remuneratórios. Teses sedimentadas no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS. Devem prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada. Abusividade, no caso, não evidenciada.
Incidência da Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", bem como na de n. 541 do mesmo tribunal de sobreposição, no sentido de que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.